Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-67.2021.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002142-67.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO ANDRADE DUARTE - CPF: 346.907.001-68 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –

IMPROCEDENCIA
–

REQUISITOS DO ART
.
561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL AO RÉU – POSSE EFETIVA DEMONSTRADA PELO APELADO – TÍTULOS DE PROPRIEDADE IRRELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA – SENTENÇ
A MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a procedência de ação possessória é necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do CPC: a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação/esbulho e a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse.

2. A mera existência de título aquisitivo (contrato de compra e venda) e processo administrativo junto ao INTERMAT não são suficientes para demonstrar o exercício efetivo da posse quando não acompanhados de atos materiais que exteriorizem o poder de fato sobre o bem.

3. Comprovado que o réu/apelado exercia efetivamente a posse sobre o imóvel, mediante contratos de locação, titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, pagamentos de IPTU e construção de benfeitorias no local, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação possessória.

4. Nas ações possessórias, irrelevante é a discussão sobre o domínio ou propriedade, conforme dispõem os artigos 1.210, §2º do Código Civil e 557, parágrafo único
,
do CPC, devendo prevalecer a melhor posse.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OSWALDO LOPES DE SOUZA
contra sentença
que julgou improcedente a
Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor de
JOSÉ

FRANCISCO ANDRADE DUARTE
, e c
ondenou

a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
que cumpriu os requisitos do art. 561 do CPC, tendo demonstrado sua posse sobre o imóvel desde 1993, através do contrato de compra e venda e do protocolo junto ao INTERMAT.

Argumenta
que o magistrado que concedeu a liminar reconheceu o preenchimento dos requisitos possessórios e que o réu nunca teve a posse do imóvel, tendo apresentado documentos forjados após o protocolo do autor no INTERMAT em 2016.

Requereu seja provido o recurso.

Em contrarrazões (ID
.
289740417
), o apelado defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o apelante não comprovou exercer a posse sobre o imóvel, enquanto ele apresentou farta documentação demonstrando o exercício possessório desde 2004, incluindo contratos de locação, titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, pagamentos de IPTU e testemunhos confirmando a construção da casa no terreno.

Requereu o desprovimento do recurso,

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que
o autor/apelante em 26 de abril de 1993, firmou Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Francisco Carlos Pacheco de Oliveira e sua esposa, adquirindo o direito de promover a regularização dominial junto ao INTERMAT do Lote 28 da Quadra 354, Setor Chácaras, no Bairro Padre Duílio, em Juína-MT.

Alega
que, em março de 2016, protocolou pedido de expedição de título de propriedade junto à Diretoria de Regularização Fundiária Urbana do INTERMAT, gerando o protocolo nº 135782/2016, processo ainda em trâmite. Sustentou que sempre deteve a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, visitando-o periodicamente.

Afirma
que, em maio de 2021, foi ao terreno e encontrou uma pessoa identificada apenas como "José", que se dizia proprietário do imóvel, afirmando tê-lo comprado do INTERMAT, mas que recusou apresentar documentos. Diante disso, o autor registrou boletim de ocorrência e solicitou ronda policial para identificar o suposto invasor.

Após a diligência policial, constatou-se que o réu seria José Francisco Andrade Duarte, residente em Araputanga-MT. O autor juntou Ata Notarial demonstrando que a casa existente no terreno estava vazia e o relógio de energia elétrica desligado, sustentando haver justo receio de turbação de sua posse.

O Juízo de 1º Grau
concedeu liminar de interdito proibitório em favor do autor (ID
.
60115679).

Em c
ontestação, o réu/apelado alega,
preliminarmente
,
a ausência das condições da ação, falta de comprovação do exercício da posse e ilegitimidade da parte. No mérito, afirmou que adquiriu o lote em 19/03/2004 de Irene Amorin Reis Pereira, conforme recibo de pagamento. Sustentou que em 2005 construiu a casa de madeira existente no local e que em 2009 protocolou pedido de regularização urbana junto ao INTERMAT.

Declara
que sempre exerceu a posse do imóvel, tendo inclusive alugado o bem de 2016 a 2019, enquanto cuidava de seu pai enfermo em Araputanga-MT. Juntou contratos de aluguel com firma reconhecida, documento da Energisa comprovando titularidade da unidade consumidora desde 14/01/2011 e comprovantes de pagamento de IPTU.

As preliminares foram afastadas pelo juízo de origem, que requisitou informações ao INTERMAT. Em resposta, o órgão informou que houve titulação primitiva da área em nome de Francisco Carlos Pacheco de Oliveira, sem registro em cartório, permanecendo o imóvel em nome do Estado. Noticiou ainda a existência de dois pedidos de regularização: um em nome de José Francisco Andrade Duarte (protocolo nº 549706/2009), arquivado por falta de instrução processual, e outro em nome de Oswaldo Lopes de Souza (protocolo nº 135780/2016).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos testemunhais. Em sentença (ID
.
289740413), o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o autor não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o bem, enquanto o réu apresentou documentação suficiente para demonstrar sua condição de possuidor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se o autor/apelante comprovou o preenchimento dos requisitos possessórios previstos no artigo 561 do CPC, necessários ao acolhimento da pretensão deduzida na ação de interdito proibitório.

Conforme dispõe o mencionado dispositivo legal:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso em exame, o cerne da questão recai sobre o primeiro requisito - comprovação da posse pelo autor -, uma vez que, sem sua demonstração, torna-se inviável o acolhimento da pretensão possessória.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que o autor/apelante não logrou êxito em comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel litigioso. Os documentos apresentados pelo apelante restringem-se a: i) contrato particular de compra e venda firmado em 26/04/1993;
ii
) protocolo de pedido de regularização junto ao INTERMAT em 2016; e
iii
) ata notarial demonstrando que a casa existente no terreno estava vazia em junho de 2021.

Tais documentos, embora possam indicar eventual direito à propriedade, são insuficientes para demonstrar o exercício da posse de fato, que se caracteriza por atos materiais que exteriorizam o poder sobre o bem, como a realização de benfeitorias, cercamento, vigilância, pagamento de impostos, utilização para moradia ou outro fim econômico.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, nas ações possessórias, irrelevante é a discussão sobre o domínio ou propriedade, conforme estabelecem os artigos 1.210, §2º do Código Civil e 557, parágrafo único
,
do CPC:

"Art. 1.210. § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa."

"Art. 557. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa."

Por outro lado, o réu/apelado apresentou robusto conjunto probatório demonstrando o exercício da posse sobre o imóvel, incluindo:

1) Contratos de locação com firmas reconhecidas em cartório, referentes ao período de agosto/2016 a dezembro/2019;

2) Documento da Energisa comprovando a titularidade da unidade consumidora em nome do réu desde 14/01/2011;

3) Requerimentos de parcelamento de débito fiscal (IPTU) referentes aos anos de 2018 e 2019;

4) Comprovantes de pagamento de IPTU dos anos de 2016, 2017 e 2019 a 2021;

5) Declarações corroboradas por testemunhos em juízo de que o réu construiu a casa de madeira existente no terreno em 2005.

Importante destacar que, conforme informações prestadas pelo INTERMAT (ID 107946026), o pedido de regularização do imóvel em nome do réu (protocolo nº 549706/2009) é anterior ao do autor (protocolo nº 135780/2016), o que, embora não seja decisivo para a solução da lide possessória, indica a preexistência de interesse do réu sobre o bem.

Ademais, como bem observado na sentença recorrida, o próprio autor/apelante não impugnou especificamente as alegações do réu quanto à construção da casa de madeira e à colocação de cercas no terreno, o que reforça a legitimidade possessória do apelado.

O fato de o magistrado que atuou inicialmente no feito ter deferido a medida liminar em favor do autor não vincula o juízo quando do julgamento definitivo da causa, uma vez que aquela decisão foi tomada em cognição sumária, com base nas alegações iniciais, enquanto a sentença resulta de cognição exauriente, após a instrução probatória.

Quanto à alegação de que os documentos apresentados pelo réu teriam sido "forjados" após o protocolo do autor no INTERMAT em 2016, não há nos autos elementos que corroborem tal assertiva. Pelo contrário, documentos como a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica desde 2011 e o protocolo junto ao INTERMAT em 2009 são anteriores ao pedido administrativo do autor, realizado em 2016.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para o acolhimento da pretensão possessória, conforme exige o artigo 561, inciso I, do CPC.

Por fim, vale ressaltar que, conforme observado pelo INTERMAT em sua manifestação, há necessidade de retificação do projeto urbanístico junto à prefeitura e cartório, em razão de divergências entre o projeto da CODEMAT e a configuração das quadras, o que impossibilitou a localização precisa do imóvel e, consequentemente, a identificação do real possuidor. Tal circunstância, entretanto, não impede o reconhecimento, no âmbito desta demanda possessória, de que o conjunto probatório favorece a tese do réu/apelado quanto ao exercício da posse.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
já fixados em mais
5%
(cinco por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025